Tribunal: CARF
Processo: 16832.000740/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000740/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.194 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
COR E SABOR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. INFRAÇÃO
INDEPENDENTE.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente compensado,
no caso de compensação considerada não declarada, conforme hipóteses previstas
no inciso II do §12 do art. 74 da referida Lei no 9.430, o que inclui precatório de
reclamação trabalhista.
A multa isolada no caso de compensação considerada não declarada independe do
parcelamento ou pagamento do débito indevidamente compensado. Trata-se de
infração independente, cuja conduta é utilizar créditos vedados pela legislação.
MULTA ISOLADA DE 150%
Está previsto na legislação de regência a aplicação de multa isolada face a
compensação não declarada. Tendo em vista a constatação de evidente intuito de
fraude, é correta a aplicação do percentual de 150%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado no dia 17/09/2021, no período da manhã.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000740/2009-30
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000740/2009-30

Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 120/126, movido pelo Recorrente contra
Acórdão da DRJ, fls. 117/126, que negou provimento à impugnação às fls. 73/81, considerando
aplicação de multa isolada de 150% sobre PER/DCOMPs consideradas não declaradas, devido à
compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo contribuinte sobre fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, no montante de R$ 1.980.155,22.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório do Acórdão
impugnado:
DA AUTUAÇÃO
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl.53 a 56 e Termo de
Verificação de Fiscal (fl. 49 a 52) foram apurados os fatos abaixo descritos:
Multa Isolada
A autuação foi motivada pela representação fiscal de servidor que, mediante os
despachos decisórios proferidos em 02/07/2008 e 20/08/2008, que considerou como não
declaradas as compensações realizadas pela empresa. em três PER/Dcomp
(16904.51750.150107.1.3.04-0743-
R$
523.623,44
(crédito
original),
23710.25499.050207.1.3.04-9109
—
R$
256.040,05
(crédito
original)
e
12332.66774.160707.1.3.04-6619 (crédito original)). Foram realizadas compensações
de débitos, que segundo informações das Dcomp, estariam sendo controladas no
processo 10070.000146/2005-06.
Na apuração dos créditos, a empresa foi intimada em 06/09/2007 a apresentar o
protocolo
relativo
ao
processo
10070.000146/2005-06
e
Pedido
de
restituição/compensação/ressarcimento/habilitação de crédito reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado referente àquele mesmo número de processo
devidamente recepcionado com a chancela de protocolo, a fim de comprovar a
regularidade do pleito.
Nas respostas oferecidas em 20/09/2007 e 27/07/2007, a empresa informou que, em
razão da mudança de endereço, a busca da documentação foi prejudicada.
Como não houve comprovação da titularidade dos créditos pleiteados e que segundo as
Dcomp estariam amparados pelo proc. 10070.000146/2005-06, foram proferidos os
despachos decisórios em 02/07/2008 e 20/08/2008 que consideraram as compensações
como não declaradas.
A autoridade fiscal afirmou em sua decisão que o processo supracitado foi alterado de
pessoa física para jurídica, posto que, inicialmente foi cadastrado como sendo de João
Pereira da Silva tendo como objeto a isenção de IPI para táxi e foi indevidamente
alterado para Cor e Sabor Refeições Industriais tendo como objeto a compensação de
crédito de IRPJ, posteriormente utilizado para transmissão de Dcomp sem ser portador
de direito creditório.
Foi elaborada representação fiscal com a sugestão de aplicação de multa isolada prevista
no art. 18 da Lei 10833/2003 de 150% sobre a totalidade dos débitos indevidamente
compensados, aplicável nos casos de evidente intuito de fraude definido nos art.71,72 e
73 da Lei 4502/1964. O período se refere aos anos de 2005, 2006 e 2007.
Cientificada da ação fiscal, a interessada alegou que os débitos compensados foram
confessados no pedido de parcelamento formalizado pelo processo n°
1547.001890/2007-82 de 05/10/2007 e anexou cópias. Foi verificado que os valores
compensados estão naquele pedido.
Mesmo se não consumada a supressão ou redução de tributos, não descaracteriza, em
tese, a prática dolosa do art. 2° da Lei 8.137/90 " fazer declaração falsa ou omitir
declaração sobre rendas, bens, ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se total
ou parcialmente , de pagamento de tributo'.
O pedido de parcelamento somente ocorreu após a ciência de atos de oficio
(06/09/2007) com o intento de analisar a veracidade do pleito.
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000740/2009-30

A pessoa jurídica agiu com o propósito de eximir-se do pagamento dos tributos o que
configura, em tese, o crime previsto no art. 2° da Lei 8.137/90, impondo-se a multa
isolada de 150% sobre os débitos compensados indevidamente.
Enquadramento legal: art.18 da Lei 10.833/2003, com redação dada pelas Leis
10.051/2004, 11.196/2005 e pelo art. 18 da Lei 11.488/2007.
Inconformada com o lançamento do qual foi cientificada em 27/08/2009 (fl. 732) a
interessada apresentou em 25/09/2009 a impugnação de fl. 67 a 75, na qual alega, em
síntese, que:
• As compensações, com base em pareceres e análises de consultores, eram legais à
época, segundo a legislação.
• Apesar de ter realizado o pagamento dos supostos créditos, assim como, pelos serviços
prestados, descobriu a impugnante que os mesmos não poderiam ser objeto de
compensação, nos termos do art.74 da Lei 9430/96, pois não tinham natureza de tributo.
• Face ao equívoco e antes dos 2 despachos de 20 de julho e 20 de agosto, desistiu das
compensações e efetuou o parcelamento dos débitos. Isso foi feito em 05/10/2007, no
processo 15471.0001890/2007-82(doc.1).
• Em julho de 2008, a Derat considerou as compensações como não declaradas. A
fiscalização aplicou a multa isolada de 150% do valor total da compensação
• A questão da multa isolada na hipótese de compensação teve intensas modificações.
• Ante as inúmeras alterações da legislação e falta de precisão da autuação, o que por si
só caracteriza o cerceamento do direito de defesa na espécie, com a nulidade do
lançamento, a impugnante pode presumir que o entendimento da autoridade para aplicar
a multa isolada deve-se ao fato de que as Dcomp não se referem a crédito administrado
pela SRFB.
• Ocorre que antes da análise da Derat o contribuinte já tinha desistido da compensação,
parcelando os débitos, objeto do lançamento (doc. 2)
• Desta forma, a multa é descabida na esteira do entendimento do Acórdão n° 06-21.274
de 11/03/2009, proferido pela Y Turma da DRJ-Curitiba (doc.3), que suprime a multa.
• O Conselho de Contribuintes afirma que não cabe a multa isolada sobre débitos
confessados em retificadoras apresentadas quando o contribuinte ainda não se
encontrava sob procedimento fiscal, ainda que os débitos tenham sido objeto de
parcelamento ( Ac 103-20.549). Ou ainda, ser incabível a exigência da multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, quando este for o objeto de parcelamento no início
da ação fiscal antes do início da ação fiscal ( AC 103-22.202).
• Ainda que se entenda o procedimento da Derat como ação fiscal, poder-se-ia aplicar
subsidiariamente o parágrafo 2° do art.7 0 do Decreto 70.235/72. eis que a 1a intimação
ocorreu após 60 dias (AC. 108- 06.937).
• É injustificada a multa de exasperada de 150%, eis que o fiscal não produziu prova
para caracterizar o evidente intuito de fraude.
• A fraude fiscal tem características próprias e peculiares, sendo qualificada em razão de
uma tendência ou propósito, pré-determinado e claro do agente no sentido de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador, ou então , com intuito de excluir ou modificar as
características essenciais do fato imponível, de modo a reduzir o montante do imposto
devido ou evitar ou diferir seu pagamento.
• Por todo exposto, a aplicação da multa isolada é descabida, mormente agravada.
• Requer a improcedência da autuação.
Foi aberto processo de representação fiscal para fins penais, conforme informação
contida na fl.52.
É o relatório.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000740/2009-30

O Acórdão recorrido, lastreando-se nas informações prestadas pela fiscalização,
bem como observando os argumentos apresentados pelo então Impugnante, negou provimento à
Impugnação, com base no art. 18 da Lei 11.488/2007, pelos seguintes fundamentos:
Da análise da legislação, constata-se ser cabível a multa isolada, nos casos de
compensação não declarada. O fato gerador desta penalidade consiste na atitude do
contribuinte em protocolar um PER/Dcomp de créditos que não são passíveis de
restituição/compensação.
No caso em comento, créditos que não se refira a tributos administrados pela SRFB (art.
31,§ 1a, I. "e", IN SRF 600/2005).
A interessada alega que fez um pedido de parcelamento, através do processo de n°
15471.0001890/2007-82 (doc.l), antes de ser proferido o despacho decisório que
considerou como não declarada as compensações, afirmando que foi um equívoco a
protocolização das Dcomp e do processo n° 10070.000146/2005-06. Argumenta que se
arrependeu e por isso protocolizou o processo de parcelamento, confessando a dívida.
Tal alegação não se sustenta. Analisando-se o processo verifica-se que o pedido de
parcelamento foi protocolado em 05/10/2007 (fl.90), contudo, há uma intimação da
Derat-RJO (Intimação n° 027/2007 -fl.20) solicitando vários documentos para a análise
do direito creditório, datada de 06/09/2007, ou seja, antes do pedido de parcelamento.
Portanto, o processo de compensação já estava em análise, quando foi feito o pedido de
parcelamento.
Portanto, o pedido não foi espontâneo.
Há que se ressaltar que não foi pago qualquer parcela do parcelamento, o que revela que
a interessada não tinha verdadeiramente a intenção de pagar os débitos. Pelo que consta
no feito, o processo de parcelamento somente foi protocolado para evitar a aplicação da
multa.
Também não consta do feito qualquer menção a protocolização de um pedido de
desistência da Dcomp.
Segundo o Acórdão recorrido, nos termos do art. 62 da IN SRF 600/2005, prevê-
se expressamente para cancelar um PER/DCOMP o pedido de desistência, que deveria ter sido
formalizado antes de qualquer intimação por parte da SRFB para apresentação de documentos
comprobatórios. Entendeu que não foi apresentado tal pedido, e o pedido de parcelamento
protocolado após a solicitação de documentos. Negou também a possibilidade de aplicar ao caso
o art. 7, parágrafo 2a do Decreto 70.235/72, pois a intimação ocorreu após sessenta dias e que
este não é aplicável ao processo de compensação (mas ao procedimento de auditoria fiscal).
Além disso, manteve a aplicação da multa isolada de 150%, nos termos do § 4 do
art. 18 da Lei 11488/2007, que informa que será exigida multa isolada sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n. 9.430/96, duplicado
na forma de seu § 1 2, quando for o caso, devidamente provado pela fiscalização:
No caso dos autos o evidente intuito de fraude ficou caracterizado na medida em que
originalmente o processo n° 10070.000146/2005-06, onde constava o crédito informado
nas Dcomp, foi indevidamente alterado. Inicialmente seu objeto era a isenção de IPI
para taxista, porém, tal processo foi alterado para compensação. Além disso,
inicialmente o feito foi protocolizado em nome de João Pereira da Silva (CPF
011.500.897-76), sendo alterado, posteriormente, para o nome da interessada, conforme
informações do Despacho Decisório relativo ao processo de n° 15374.001671/2007-00 (
fl. 23 a 28), na Representação Fiscal (fl.30 a 38) e no Termo de Verificação Fiscal (fl.49
a 52).
O contribuinte tentou lastrear a compensações informadas nas Dcomp informando um
processo que tratava de isenção de IPI para taxista, o que não é possível. Trata-se de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000740/2009-30

uma evidente tentativa de ludibriar o Fisco, achando que a SRFB não analisaria as
Dcomp. Observe-se que nas referidas declarações não consta o tributo a que se refere o
crédito ( fl.03, 09, 12, 15 e 18).
Além disso, protocolizou um processo de pedido de parcelamento dos débitos
declarados nas Dcomp após ter sido intimado a apresentar documentos comprobatórios
de crédito (fl.20), mas não pagou sequer uma parcela do parcelamento (fl.107). Esta foi
mais uma tentativa de enganar o Fisco para não pagar a multa relativa a compensação
não declarada..
Assim, o Acórdão recorrido negou provimento à Impugnação, em ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
• Ano-calendário: 2007
NULIDADE-CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se caracteriza cerceamento do direito de defesa a alteração a simples alteração da
legislação durante um espaço de tempo.
MULTA ISOLADA DE 150%
Está previsto na legislação de regência a aplicação de multa isolada face a compensação
não declarada. Tendo em vista a constatação de evidente intuito de fraude, é correta a
aplicação do percentual de 150%..
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário, fls. 120/126, requerendo
a reforma do Acórdão combatido e o cancelamento da multa isolada de 150%.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima. Portanto, dele
tomo conhecimento.
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal no Rio de
Janeiro I (fls. 07/10), amparado nos fatos descritos em Parecer Conclusivo e Despacho
Decisório, consubstanciando lançamento de exigência de Multa Isolada por Compensação
Indevida, no valor de R$ 1.260.303,83, incidente sobre os débitos indevidamente compensados
nos PER/DCOMP objeto do processo no 10070.001162/2005-16, com fundamento no art. 18 da
Lei no 10.833/2003, com a redação dada pelas Leis no 11.051/2004 e no 11.196/2005 e pelo art.
18 da Lei no 11.488/2007.
A Recorrente em seu Recurso Voluntário contesta a decisão tão somente no que
diz respeito ao suposto parcelamento. Sobre este aspecto a clareza da r. decisão recorrida:
A interessada alega que fez um pedido de parcelamento, através do processo de
n° 15471.0001890/2007-82 (doc.l), antes de ser proferido o despacho decisório
que considerou como não declarada as compensações, afirmando que foi um
equívoco a protocolização das Dcomp e do processo n° 10070.000146/2005-06.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000740/2009-30

Argumenta que se arrependeu e por isso protocolizou o processo de
parcelamento, confessando a dívida.
Tal alegação não se sustenta. Analisando-se o processo verifica-se que o pedido
de parcelamento foi protocolado em 05/10/2007 (fl.90), contudo, há uma
intimação da DeratRJO (Intimação n° 027/2007 -fl.20) solicitando vários
documentos para a análise do direito creditório, datada de 06/09/2007, ou seja,
antes do pedido de parcelamento. Portanto, o processo de compensação já
estava em análise, quando foi feito o pedido de parcelamento. Portanto, o
pedido não foi espontâneo.
Há que se ressaltar que não foi pago qualquer parcela do parcelamento, o que
revela que a interessada não tinha verdadeiramente a intenção de pagar os
débitos. Pelo que consta no feito, o processo de parcelamento somente foi
protocolado para evitar a aplicação da multa.
Também não consta do feito qualquer menção a protocolização de um pedido de
desistência da Dcomp. Atente-se ao previsto no art. 62 da IN SRF 600/2005,
transcrito a seguir:
Art. 62. A desistência do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento ou
da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a
apresentação à SRF do Pedido de Cancelamento gerado a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário (papel), mediante a
apresentação de requerimento à SRF, o qual somente será deferido caso o
Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento ou a compensação se
encontre pendente de decisão administrativa à data da apresentação do Pedido
de Cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação
será indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de
documentos comprobatórios da compensação.
O dispositivo em comento, prevê expressamente que para se cancelar um
PER/Dcomp, há a necessidade de se fazer um pedido de desistência. O
parágrafo único do referido dispositivo prevê que o pedido de cancelamento da
Dcomp tem que ser formalizado antes de qualquer intimação por parte da SRFB
para apresentação de documentos comprobatórios.
No caso em análise, não foi apresentado tal pedido e. mesmo que se
considerasse que o pedido de parcelamento como desistência da compensação,
este foi protocolado após a solicitação de documentos.
A interessada alega que caso se entenda o procedimento da Derat como ação
fiscal, poder-se-ia aplicar subsidiariamente o parágrafo 2° do art.7° do Decreto
70.235/72. eis que a 1a intimação ocorreu após 60 dias.
Há que se esclarecer que o dispositivo supra refere-se aos procedimentos que
devem ser tomados durante uma auditoria fiscal, visando a confecção de um
auto de infração. Porém, tal dispositivo não se aplica na análise de processos de
compensação, portanto, não assiste razão a interessada.

Ademais, conforme entendimento já expressado no Acórdão n. 1201-004.852, de
relatoria do Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, julgado por unanimidade de votos, há
independência entre a multa isolada decorrente da compensação considerada não declarada e os
débitos efetivamente compensados:
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16832.000740/2009-30

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
INFRAÇÃO INDEPENDENTE.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente compensado,
no caso de compensação considerada não declarada, conforme hipóteses
previstas no inciso II do §12 do art. 74 da referida Lei no 9.430, o que inclui
precatório de reclamação trabalhista.
A multa isolada de 75% no caso de compensação considerada não declarada
independe do parcelamento ou pagamento do débito indevidamente
compensado. Trata-se de infração independente, cuja conduta é utilizar créditos
vedados pela legislação.

Assim, de rigor a manutenção da multa isolada. Sem contestação específica em
relação aos demais pontos da r. decisão recorrida, ela deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital